Tribunal: TJDFT
Processo: 0727488-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE POST MORTEM. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DEDUZIDA POR SIMPLES PETIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 278 do Código de Processo Civil, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.
2. Transitada em julgado a sentença, eventuais nulidades processuais ocorridas na fase de conhecimento somente podem ser arguidas em ação própria, por estarem acobertadas pela preclusão.
3. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a arguição de nulidade de ato processual encontra-se sujeita aos efeitos da preclusão, quando suscitada em momento posterior à primeira oportunidade em que seria possível à parte alegar o vício, pois tal conduta não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico-processuais, traduzindo-se em manobra conhecida como nulidade de algibeira.
4. Em prestígio à segurança jurídica e à estabilização dos conflitos, a desconstituição da coisa julgada representa exceção no ordenamento jurídico, a exemplo do regramento da ação rescisória (art. 966 do CPC) e da querela nullitatis, para vícios transrescisórios, o que reclama cuidado e critério estritos. Precedente do TJDFT
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.